Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-44.2026.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001089-44.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (RECORRENTE), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001089-44.2026.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LINDAURA APARECIDA JORDÃO.

Recorrida:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ART. 52 DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento provisório de sentença e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

2.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais, na qual a autora obteve sentença favorável, posteriormente confirmada por acórdão da Turma Recursal. Após a interposição de Recurso Extraordinário pela concessionária, que foi inadmitido, a autora protocolou cumprimento provisório de sentença em autos apartados, pleiteando o pagamento de R$ 15.037,04.

3.

O juízo de origem indeferiu a inicial do cumprimento provisório, fundamentando que, no âmbito dos Juizados Especiais, a execução provisória seria vedada, aplicando por analogia o entendimento construído a partir do microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei no 10.259/2001).

4.

A questão central consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito merece reforma, considerando que a recorrente alega descumprimento de acordo judicial homologado em processo anterior.

5.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que, em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que foi realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária.

6.

Ademais, tal procedimento expressamente vedado pelo artigo 52 da Lei 9099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações.”

7.

Nesse sentido,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.”
(N.U 1002603-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026